Tribunal: TJES
Processo: 0002152-14.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002152-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ameaças proferidas contra sua ex-companheira por meio de mensagens com conteúdo intimidatório. A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória; (iii) aplicação do princípio da insignificância; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) analisar se há provas suficientes da autoria, materialidade e dolo do crime de ameaça; (iii) estabelecer a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito praticado no âmbito da violência doméstica; e (iv) determinar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao art. 93, IX, da CF/88, conforme entendimento do STF e do STJ, não havendo nulidade.

4. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a intimidação idônea a causar temor na vítima, independentemente da efetiva intenção de execução do mal.

5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, quando coerente e em consonância com outros elementos dos autos, como mensagens e boletim de ocorrência.

6. As expressões utilizadas pelo apelante (“você vai chorar sangue” e “pra ver como foi o último dia da sua vida”) possuem inequívoca carga intimidatória, suficiente para caracterizar o delito.

7. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, conforme Súmula 589 do STJ.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação do crime de ameaça.

2. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, apta a gerar fundado temor na vítima.

3. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas (Súmula 589/STJ).

4. A prática de crime contra a mulher com grave ameaça em ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, I, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, Súmulas 588 e 589; TJES, ApCr nº 0005952-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.03.2023; TJES, ApCr nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002152-14.2022.8.08.0014

APELANTE:
REINALDO DE SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
REINALDO DE SOUZA SILVA

em face da r. sentença de ID 14506051, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14506064), a defesa pugna, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada;
(ii)
a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico e insuficiência probatória; e, subsidiariamente,
(iii)
a aplicação do princípio da insignificância; e
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14506069, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15583870, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 14504929):

“Depreende-se do inquérito policial nº 064/20215, no qual se embasa a presente, que no dia 17 de julho de 2022, na Rua Antonieta Lorenzoni, Bairro Vista Bela, Marilândia/ES, o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave, a sua ex-companheira, Maria Vania Oss.

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima descritos, o denunciado constantemente manda mensagens para a vítima com a ameaça de tirar a guarda do filho, além de dizer que "ela choraria sangue" e que só mandou a mensagem para ela "pra ver como foi o último dia da sua vida", conforme se verifica nos prints anexados em fls. 07/12.

A vítima alega, que viveu com o denunciado por 16 (dezesseis) anos e está separada há 03 (três) meses do mesmo. Além disso, durante o relacionamento, tiveram 02 (dois) filhos, sendo que o mais velho reside com a mesma. A vítima relata, que desde o término, recebe constantes ameaças por parte do denunciado, devido ao ciúmes que sente pela mesma, conforme depoimento policial acostado à fl. 16.

A autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas conforme BU n° 48118018 (fls. 03/05); Termo de Declaração da Vítima (fl.16); prints das mensagens enviadas pelo denunciado (FLS. 07/12) e demais provas carreadas nos autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Pois bem. De início, suscita o recorrente a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

Contudo, ao contrário do que sustentado, não se observa a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
.

(STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) –
destaquei.

Dessa forma, a fundamentação sucinta nas decisões jurisdicionais não equivale a ausência de fundamentação. Uma decisão pode ser concisa e ainda assim cumprir adequadamente o requisito de justificar seus fundamentos de maneira clara e suficiente.

Nesse sentindo, ressalta-se que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento.”
(TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)

No caso em comento, constata-se que o Juízo sentenciante apresentou de forma detalhada as fundamentações que embasaram sua decisão e especificou claramente as provas que levaram a constatação da materialidade e autoria delitiva.

Com efeito, a r. sentença descreve o teor dos depoimentos colhidos em audiência, tanto da vítima quanto do acusado, cotejando-os com os demais elementos informativos, como o boletim de ocorrência e os registros das mensagens enviadas.

Além disso, destacou a confissão parcial do réu, que admitiu a autoria das mensagens, e valorou o depoimento da vítima, ressaltando sua especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, em plena consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Neste ponto, vale ressaltar não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Feitas essas considerações, denota-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o Juízo de primeiro grau expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

II. Do mérito

Cinge-se a controvérsia a perquirir a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça, a presença do dolo específico na conduta do apelante e a possível aplicação do princípio da insignificância.

Na hipótese, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 48118018,
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência;
(iii)
capturas de tela das mensagens de texto enviadas pelo apelante à vítima, todos colacionados no ID 14504929.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, o acusado admitiu ser o autor das mensagens encaminhadas à vítima, embora tenha tentado atribuir-lhes um contexto diverso daquele de ameaça.

O apelante confirmou ter dito que a vítima “
choraria sangue
” e ter enviado mensagem para “
ver como foi o último dia da sua vida
”, alegando, contudo, que tais expressões se referiam a um sofrimento emocional decorrente da disputa pela guarda dos filhos, e não a uma ameaça de morte. Vejamos:

“O acusado REINALDO DE SOUZA SILVA, ao ser interrogado por este juízo CONFESSOU PARCIALMENTE a prática do delito a ele imputado na denúncia, uma vez que afirmou ser o autor das mensagens enviadas à vítima. Alega que quanto à ameaça sobre a guarda dos filhos, fez isso porque é um homem que preza sempre pela família, que mesmo não sendo perfeito, é trabalhador e correto, e, por não querer que seus filhos ficassem separados, uma vez que já tinha a guarda do filho mais velho, afirmou que “entraria” na justiça e conseguiria a guarda do mais novo. Em relação às mensagem dizendo que “ela choraria sangue” e que estava entrando em contato com a mesma “pra ver como foi o último dia da sua vida”, alega que não são ameaças de morte e sim uma forma de mostrar o sofrimento que ela teria perante a situação, e, que jamais falou que mataria a vítima, até porque tem princípios, não tem “cara” de matar ninguém e nem precisa disso. Disse ainda, que compareceu à polícia civil e também mostrou as mensagens em seu celular, para não ser levada em consideração apenas uma parte da história, já que muitas mensagens foram apagadas pela vítima e as conversas perderam o contexto e ficaram fora da ordem cronológica. Relata que qualquer ser humano comete erros e como foi pressionado e muito maltratado, mesmo não sendo o correto, acabou perdendo a razão, o senso e falando o que não devia, e, que apesar desses acontecimentos, não tem mágoa da vítima, pelo contrário, gosta dela e ama sua família. Que entende a gravidade da situação e que se for para ser condenado por algo, assumirá o que fez, já que é esse tipo de pessoa, que quer que seja feito o correto e está disposto a pagar o preço para resolver tudo. Afirma que é honesto e sincero e que seria fácil resolver a situação, uma vez que após os fatos que ocasionaram este processo, os dois reataram o relacionamento e tentaram continuar, se separando de forma definitiva apenas em dezembro de 2023, tendo a vítima recebido sua ajuda até poucos dias atrás. Informa que não se opõe em entregar seu celular nas mãos do Juiz ou Promotor, caso fosse solicitado ou preciso, para apagarem o contato da vítima e a bloquear tudo. Declara que moram próximo, que viveram juntos por 17 anos, que trabalha e possui uma empresa nesta cidade, que a convivência com os filhos é boa, que são bem tratados e que não tem nova companhia, nem conhecimento de que a vítima possui também. Aponta que não tem a intenção de prejudicar ninguém, como ele está sendo prejudicado, mas se for uma questão de “levar algo à frente”, tem diversas ameaças contra ele, salvas e arquivadas, e, apenas não levou à diante pois não tinha interesse, uma vez que vai contra os seus princípios e aconteceu há mais de um ano. Alega que a vítima tem noção de que não faria algo com ela e que poderia ter declarado isto na presente audiência. Cita que a foto que tirou da casa da vítima e mandou para a mesma, em um dia de domingo, não era em tom de ameaça, era apenas uma foto normal para mostrar que ela não estava em casa e que ele queria buscar seu filho, mas depende da cabeça de cada pessoa o que vai fazer com a foto, pois é uma pessoa que respeita todo mundo e não foi respeitado”

No caso em comento, a defesa argumenta a insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima.

Todavia, conforme reiteradamente decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que se sentiu ameaçada pelo apelante e que efetivamente teve muito medo dos atos por ele praticados, que, dentre outros, projetaram-se através de reprovável ameaça de morte.
1.1. O fato de o apelante manter consigo cópia das chaves da casa da vítima – por mera liberalidade, recusando-se a devolvê-las – e ter acesso à casa da vítima, não desqualifica o sentimento de temor por ela descrito, até pelo fato de não conseguir se desvencilhar de tais ocorrências vivenciadas. 1.2. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado. 2. Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJES; Apelação Criminal nº 0005952-97.2020.8.08.0021;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data: 23/Mar/2023) –
destaquei.

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha. 2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Jaime Ferreira Abreu
; Data: 08/Mar/2023) –
destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Nesse sentido, o depoimento da vítima foi categórico ao descrever a dinâmica dos fatos. Em sede policial, relatou receber constantes mensagens de seu ex-companheiro com ameaças de retirar a guarda do filho, motivadas por ciúmes, mencionando especificamente as expressões “
a partir daquele momento a vida da declarante seria sofrer e que a declarante iria chorar sangue
”.

Em juízo, confirmou as ameaças, esclarecendo que, embora as ameaças diretas a ela tivessem cessado, persistia a intimidação relativa à guarda dos filhos, utilizando-se o apelante de sua melhor condição financeira para amedrontá-la. A ver:

“(...) esclareceu que não recebe mais ameaças diretamente a ela e sim sobre a guarda dos filhos. Alega que o genitor busca os filhos quando deseja e que contribui com a alimentação, bem como com os demais gastos das crianças e que o considera um bom pai. Acrescenta que trabalha e não teve problemas durante o seu deslocamento à sua atividade laboral. Afirma que já sofreu agressão física pelo acusado, mas que aconteceu há muito tempo, não tendo ligação com o atual processo. Na época dos fatos, relatou que fez boletim de ocorrência e foi realizada audiência, mas em virtude de terem reatado o relacionamento, “não deu em nada” e foi encerrado o processo. Acrescenta ainda, que moram no mesmo bairro, tendo apenas uma rua de diferença entre as casas e que o acusado não “roda” mais na casa dela, assim, afirma que o que mais a incomoda no momento é a questão da guarda dos filhos, por ele possuir uma situação financeira melhor que a dela, usando desta situação para a ameaçar, simplesmente por não aceitar a separação e ter ciúmes da mesma. Por fim, esclarece que os
prints
juntados aos autos são apenas as partes principais da conversa com o acusado, porque ele mandava muitas mensagens. (...)”

Ainda, é o entendimento do C. STJ que “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No presente caso, o depoimento da vítima e as mensagens comprovam que a vítima sofreu ameaças concretas, de modo que permaneceu efetivamente intimidada, sendo certo que ter procurado as autoridades para registrar a queixa após se cansar de viver sob essa situação de medo e de ter solicitado medidas protetivas reforça o temor sentido, elemento crucial para a consumação do crime de ameaça.

É dizer, as expressões utilizadas pelo apelante – “
você vai chorar sangue a partir de hoje
” e o envio de mensagem para saber “
como foi o último dia da sua vida
” – possuem uma carga intimidatória intrínseca e objetiva, ultrapassando em muito o mero desabafo ou a simples manifestação de sofrimento.

Com efeito, a promessa de causar um mal injusto e grave é patente, sendo a conduta perfeitamente idônea a gerar temor e abalo psicológico na vítima, o que, de fato, ocorreu, levando-a a procurar as autoridades e solicitar medidas protetivas.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas são precárias e insuficientes, ou que a conduta seria atípica, não se sustenta diante do acervo probatório que comprova, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de ameaça.

Por fim, a defesa pugna, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que não houve dano concreto à vítima.

Ocorre que, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio da Súmula 589, de que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta do apelante, e sendo inaplicável o princípio da insignificância, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que também não merece guarida.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal veda a substituição da pena quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo este último elemento intrínseco ao tipo penal pelo qual o apelante foi condenado.

Não obstante, a Corte da Cidadania, por meio da Súmula 588, pacificou o entendimento de que “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES 12.896, nomeado para assumir a defesa do réu (fl. 31), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.